Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002780-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA LIMA ALVES - CPF: 455.871.688-59 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVANTE), WEVERTON RODRIGO HONORATO SILVA - CPF: 062.210.161-77 (AGRAVADO), FABIANA MAXIMINO - CPF: 295.606.568-80 (PROCURADOR), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RICHTER FERRARI - CPF: 403.792.338-60 (ADVOGADO), JULIANA COSTA DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 331.999.408-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O encerramento de conta bancaria consiste em procedimento formal de rescisão contratual, e, nesse contexto, embora seja possível na forma do art. 473 do C. Civil, exige comunicação prévia do titular, e a fixação de prazo para adoção da providências relacionada à rescisão do ajuste, a teor do que prevê o art. 12 da Resolução 2.474/00 do Bacen, sendo indevido o cancelamento da conta bancaria, com a retenção dos créditos depositados na conta, sem a possibilidade de o correntista realizar operação financeiras para

redimensionar seu créditos e débitos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco BTG Pactual S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais n. 1038334-34.2022.8.11.0002, proposta por
Weverton Rodrigo Honorato Silva
, que deferiu a tutela provisória de urgência para o fim de determinar o desbloqueio da conta corrente do autor.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, alegando a incorreção da decisão, tendo em vista que a conta bancaria foi encerrada por medida comercial da instituição financeira em função de critérios de segurança interna.

Diz que a imposição de prestação de serviço bancário por força judicial com a imposição de multa cominatória configura violação ao direito da livre iniciativa, autonomia e independência dos bancos.

Pontua que as instituições financeiras estão autorizadas a promover com o encerramento unilateral do contrato de conta corrente, desde que precedido de notificação, e que o encerramento da conta

bancária do agravado ocorreu em função de comunicação recebida por outra instituição financeira, sobre alerta de movimentações suspeitas.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 158431665.

Sem informações.

Sem contraminuta.

No id n. 159272153, sobreveio manifestação do agravante postulando pela conversão da obrigação em perdas e danos.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Weverton Rodrigo Honorato Silva, alegando que o Banco BTG Pactual S.A, sem qualquer fundamento e maiores informações, bloqueou o acesso à conta corrente do autor, impossibilitando-o de transferir e sacar valores.

Postulou, então, a tutela provisória de urgência para que o banco fosse compelido ao desbloqueio da conta bancaria.

O juiz
a quo
por reputar indevida a retenção/bloqueio de valores da conta corrente do autor, deferiu a tutela provisória requestada para determinar a liberação do acesso total à conta bancária, sob pena de multa diária.

Insurge-se, então, o agravante, sustentando a incorreção da decisão agravada por violação ao direito da livre iniciativa, autonomia e independência dos bancos, defendendo, ainda a possibilidade de encerramento unilateral do contrato em razão de operações suspeitas.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo,
isto porque, o encerramento de conta bancaria consiste em procedimento formal de rescisão contratual, e, nesse contexto, embora seja possível na forma do art. 473 do C. Civil, exige comunicação prévia do titular, por escrito, e a fixação de prazo para adoção da providências relacionadas à rescisão do ajuste, a teor do que prevê o art. 12 da Resolução 2.474/00 do Bacen, sendo indevido o cancelamento da conta bancaria, com a retenção dos créditos depositados, sem a possibilidade de o correntista realizar operação financeiras para

redimensionar seu créditos e débitos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESOLUÇÃO DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução no. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Conforme redação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que merece ser mantida a sentença que fixou os honorários a favor da parte autora sobre o valor atribuído da causa.

Para a aplicação da litigância de má-fé deve restar comprovada a conduta temerária da parte recorrente em alterar a verdade dos fatos, o que não restou evidenciado, nos termos do artigo 80 do CPC”.
( RAI n.

1044231-91.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.12.22 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO No 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada.

II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material”
.(RAC n.

1030539-25.2020.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 26.01.22)

Assim o encerramento unilateral à mingua da comprovação da notificação do correntista titular, e medida ilegítima, devendo ser mantida a decisão que determinou a reativação da conta corrente.

Lado outro,

quanto a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação e o pedido de conversão em perdas e danos, trata-se de matéria

que não foi submetida ao crivo do juiz condutor do feito, que deve ser

avaliada na origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023